Tribunal: STJ
Processo: 2304980-09.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228073 - SP(2025/0462879-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO SILVA
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas, associação para o
corpus
tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de grande quantidade e diversidade
de drogas, incluindo maconha, cocaína e ecstasy, além de armas de fogo com numeração
suprimida e materiais relacionados ao tráfico.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, sustentando que a
medida se baseou na gravidade abstrata do crime, e pleiteou a aplicação de medidas cautelares
diversas, considerando que o agravante é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada
pela presença dos requisitos do
do Código de Processo Penal, considerando a gravidade
art. 312
concreta da conduta delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada
pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de armas de fogo com
numeração suprimida, que indicam alta periculosidade e risco à ordem pública.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente para acautelar a ordem
pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa.
7. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da
gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e76a91a-4cd5-4ad8-bce4-be43d58a5327

1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliados à apreensão de armas e
2.
munições, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes quando a prisão encontra fundamento na gravidade concreta
da conduta.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
984.432/SC,
DJEN de
RHC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
9/4/2025,
14/4/2025;
201.915/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no RHC n.
Rel. Ministro
26/3/2025,
31/3/2025;
193.464/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
19/8/2024,
22/8/2024;
RHC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
204.865/RJ,
19/2/2025,
DJEN de 24/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e76a91a-4cd5-4ad8-bce4-be43d58a5327

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228073 - SP (2025/0462879-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO SILVA
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

EM
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse
ilegal de arma de fogo.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de grande quantidade e diversidade de
drogas, incluindo maconha, cocaína e ecstasy, além de armas de fogo com numeração suprimida e
materiais relacionados ao tráfico.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, sustentando que a
medida se baseou na gravidade abstrata do crime, e pleiteou a aplicação de medidas cautelares
diversas, considerando que o agravante é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela
presença dos requisitos do
do Código de Processo Penal, considerando a gravidade
art. 312
concreta da conduta delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 2baeee3d-bd50-4c68-ae71-30a20a02ec0b

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada
pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de armas de fogo com
numeração suprimida, que indicam alta periculosidade e risco à ordem pública.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente para acautelar a ordem
pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa.
7. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e ocupação
lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade
concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliados à apreensão de armas e
2.
munições, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes quando a prisão encontra fundamento na gravidade concreta da
conduta.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 984.432/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
RHC n. 201.915/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
9/4/2025,
14/4/2025;
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no RHC n. 193.464/SC, Rel. Ministro
26/3/2025,
31/3/2025;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC
19/8/2024,
22/8/2024;
n. 204.865/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO
contra decisão na qual neguei provimento ao recurso em
(e-STJ, fls. 138-
SILVA
habeas corpus
143).
Em seu arrazoado, a defesa reitera a ausência de fundamento idôneo para a prisão
cautelar, que se amparou na gravidade abstrata do crime. Destaca a desproporcionalidade da
medida extrema, uma vez que o agravante é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo
suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA53816652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 2baeee3d-bd50-4c68-ae71-30a20a02ec0b

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O juiz sentenciante decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

"A decretação da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do Código de Processo
Penal, é medida de caráter excepcional, que exige a presença concomitante do fumus
(materialidade e indícios de autoria) e do
(risco à
comissi delicti
periculum libertatis
ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal).
No presente caso, ambos os pressupostos encontram-se sobejamente demonstrados.
A materialidade e os indícios veementes de autoria já foram exaustivamente delineados
no tópico anterior. No que concerne ao
, a necessidade da
periculum libertatis
segregação cautelar de GABRIEL DOS SANTOS BRANDÃO SILVA se impõe para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos supostamente
praticados. A conduta atribuída ao autuado não se trata de mera posse ou consumo de
drogas, tampouco de um episódio isolado de tráfico de pequena monta. Pelo contrário,
os fatos revelam uma estrutura organizada e de grande envergadura voltada ao comércio
ilícito de entorpecentes. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas maconha,
milhares de porções de cocaína já prontas para a distribuição e mais de dezesseis quilos
de cocaína em fase de preparação somadas à presença de balanças de precisão e farto
material de embalagem, indicam um envolvimento profundo e contumaz com o tráfico
de drogas em níveis que transcendem a figura do pequeno traficante, caracterizando
uma atividade de alta lesividade social.
Mais do que a expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, a
apreensão de um revólver com numeração suprimida no mesmo contexto agrava
sobremaneira a situação, evidenciando a periculosidade concreta do autuado e a audácia
de sua conduta. A posse de uma arma de fogo adulterada, associada ao tráfico de drogas
em larga escala, sugere a disposição do agente para o uso da violência e representa uma
ameaça direta à segurança e à tranquilidade social. A supressão da numeração da arma,
em particular, dificulta sua rastreabilidade e impede a identificação de sua origem,
tornando-a um instrumento ainda mais perigoso e atrelado a atividades ilícitas. A
liberdade do autuado, nesse cenário, implicaria um risco real de reiteração criminosa e
de desestabilização da ordem pública, visto o grau de organização e a capacidade
demonstrada para a prática de crimes graves.
Não se trata, pois, de fundar a custódia cautelar na gravidade abstrata do tipo penal, mas
sim na gravidade em concreto da conduta delitiva, que se extrai dos elementos objetivos
da prisão em flagrante. A grande quantidade e a variedade de drogas, bem como a
presença de uma arma de fogo com numeração suprimida, são circunstâncias fáticas
que extrapolam o mínimo necessário para a configuração do delito de tráfico,
Documento eletrônico VDA53816652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 2baeee3d-bd50-4c68-ae71-30a20a02ec0b

demonstrando uma especial e acentuada periculosidade do autuado, que exige uma
resposta estatal enérgica para a preservação da ordem pública e a dissuasão de condutas
semelhantes.
Nesse contexto, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para acautelar a
ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal. A magnitude dos bens
apreendidos e a natureza dos crimes imputados tráfico de grande vulto e posse de arma
com numeração adulterada indicam que a mera imposição de obrigações como
comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados locais ou
monitoramento eletrônico não seria capaz de conter a potencialidade lesiva do autuado
ou de inibir a reiteração criminosa. A complexidade e a seriedade dos fatos demandam
uma medida mais drástica e eficaz para salvaguardar a sociedade e evitar a continuidade
das atividades ilícitas. A prisão preventiva, nesse caso, é a única medida apta a
resguardar a ordem pública diante da patente periculosidade do agente, aferida pelos
fatos concretos narrados no auto de prisão." (e-STJ, fls. 44-45)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi
surpreendido com "03 (três) tijolos de maconha, 4510 (quatro mil quinhentas e dez) porções de
cocaína já prontas para a distribuição, e mais 13 (treze) sacos contendo substância análoga à
cocaína, pesando 16.800 (dezesseis mil e oitocentos) gramas" (e-STJ, fl. 43), além de balança de
precisão, material para embalagem das drogas e um revólver com numeração suprimida.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas, associação para o
tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 92 comprimidos de
ecstasy, 2.208 gramas de maconha, 25 gramas de cocaína, além de uma espingarda
calibre 12 com 17 munições do mesmo calibre, um revólver calibre .38 com munições
intactas, e uma espingarda 32 sem munição.
Documento eletrônico VDA53816652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 2baeee3d-bd50-4c68-ae71-30a20a02ec0b

3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, destacando a gravidade
habeas corpus
concreta dos delitos e a elevada quantidade de drogas apreendidas, além de armas e
munições.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é
justificada pela presença dos requisitos do
do CPP.
art. 312
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na elevada
quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de acautelar a ordem
pública.
6. A quantidade dos entorpecentes apreendidos e a apreensão de material bélico
evidenciam a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão
preventiva.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da gravidade
concreta das condutas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos,
aliados à apreensão de armas e munições, justificam a prisão preventiva para garantia
da ordem pública. 2.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a prisão encontra
fundamento na gravidade concreta da conduta".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022;
STJ, AgRg no HC 862.104/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 27/11/2023.
(AgRg no HC n. 984.432/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. VARIEDADE E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. 236,54 G DE
MACONHA, 34,50 G DE ECSTASY E 2 FRAGMENTOS DE LSD. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
(RHC n. 201.915/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
31/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO
DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
DENÚNCIAS PORMENORIZADAS. VISUALIZAÇÃO DAS DROGAS NO
INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53816652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 2baeee3d-bd50-4c68-ae71-30a20a02ec0b

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos
atos praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta
irresignação no
bem destacou que "a ausência de justificativas e
REsp n. 1.574.681/RS,
de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
20/4/2017,
30/5/2017)
3. No caso em exame, verifica-se não ter havido violação do
do Código de
art. 157
Processo Penal, porquanto destacaram as instâncias de origem que a residência do
recorrente já era alvo de monitoramento, tendo em vista prévias denúncias relativas à
prática do crime de tráfico de drogas no imóvel. Durante o monitoramento, os policiais
militares observaram grande movimentação de usuários no local. Além disso,
conseguiram visualizar porções de material tóxico em cima de um sofá.
Desse modo, a atuação prévia da autoridade policial constatou haver fundadas suspeitas
da ocorrência de crime no interior do imóvel, o que justificou a abordagem do réu e
redundou na apreensão de entorpecentes. Tais as circunstâncias, a busca domiciliar
obedeceu ao devido processo legal. Precedentes.
4. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza
cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do
delito (
), estiver concretamente comprovada a existência do
fumus commissi delicti

, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar
do agente a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, 148
comprimidos de ecstasy; 117g (cento e dezessete gramas) de cocaína, 1 porção com 13g
(treze gramas) de haxixe, 2 porções com 10g (dez gramas) de maconha, R$ 800,00
(oitocentos reais) em 8 notas de R$ 100,00 (cem reais) falsas, R$ 610,00 (seiscentos e
dez reais) em notas diversas, apetrechos para o tráfico de drogas, tais como balança de
precisão, faca com resquícios de drogas e rolo de embalagens) -, o que esta Corte tem
admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da medida em
razão da gravidade concreta da conduta.
Precedentes.
6. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
7. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta
do delito em apreço.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 193.464/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Documento eletrônico VDA53816652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 2baeee3d-bd50-4c68-ae71-30a20a02ec0b

Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
19/2/2025,
24/2/2025;
HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
6/3/2025.
Por fim, o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.023.076/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no RHC n. 212.280/SC,
19/08/2025,
27/08/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/08/2025,
25/08/2025)
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:59
Código de Controle do Documento: 2baeee3d-bd50-4c68-ae71-30a20a02ec0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.073 / SP
Número Registro: 2025/0462879-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017663520258260229 15019343720258260229 20250001134103 23049800920258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO SILVA
ADVOGADO
: LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO SILVA
ADVOGADO : LUIZ FABIANO PEREIRA - SP373573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:02
Código de Controle do Documento: 82227b14-c513-45b4-b4e1-225d29b3776c

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:02
Código de Controle do Documento: 82227b14-c513-45b4-b4e1-225d29b3776c